Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-44.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a absolvição, sustentando a incidência da legítima defesa e, subsidiariamente, a insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas; (ii) analisar se a hipótese de legítima defesa foi devidamente afastada pelas provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, não dispensa a necessidade de coerência e convergência com os demais elementos de prova.
Os laudos de exame de corpo de delito de ambas as partes revelam lesões leves e compatíveis com confronto físico recíproco, não sendo possível atribuir, com segurança, a dinâmica dos fatos exclusivamente à narrativa acusatória.
A análise pericial não confirma a existência de agressão desproporcional por parte do réu, tampouco afasta de forma inequívoca a alegação de reação imediata a agressão injusta.
Persistindo dúvida relevante quanto à proporcionalidade da conduta e à caracterização da legítima defesa, inviável o juízo condenatório no processo penal.
O ônus da prova incumbe à acusação, sendo inadmissível condenação fundada em presunções ou em elementos probatórios insuficientes para superar a dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A insuficiência de provas para afastar a legítima defesa e comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, §13, do Código Penal; Art. 23, II, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 14/05/2018;
STJ, HC 232.960/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015;

TJDFT, Acórdão 2021124, 0011227-38.2016.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, julgado em 17/07/2025.